Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que não deu provimento ao agravo interno apresentado pelo embargante e manteve a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ser manifestamente inadmissível.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. A despeito de utilizar-se da presente via, o embargante não conseguiu demonstrar a alegada omissão. Isso porque, na estrita acepção do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar no julgado obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. O inconformismo revela interesse, tão somente, em rediscutir a questão já apresentada em duas oportunidades, por ocasião da decisão de ID 62976095 e do acórdão de ID 64881860, e analisada de forma clara, precisa e com fundamentação pertinente sobre o caso.
6. Além disso, embora o agravante insista em afirmar que o recurso inominado deveria ser conhecido devido à alegação de que foram apresentados embargos à execução, tidos como o meio adequado para aquele momento processual, é fundamental destacar que a mera terminologia empregada pela parte recorrente não modifica a natureza jurídica do instituto. Os embargos à execução devem ser apresentados em processos que envolvam títulos extrajudiciais. A peça pertinente no caso de cumprimento de sentença é a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme estabelecido no art. 515, § 1o, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não possui natureza extintiva.
7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.